Tribunal: TJMT
Processo: 1004526-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004526-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), OELLY TAYSE PINHEIRO MARTINS - CPF: 385.756.028-29 (AGRAVANTE), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (AGRAVADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM MODALIDADE REMOTA. PRETENSÃO DE ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PRESENCIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em face de instituição de ensino superior, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir a instituição a permitir a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em modalidade remota e a assegurar a participação da autora na colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para compelir instituição de ensino superior a permitir a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso em modalidade remota ou assíncrona, em substituição à banca examinadora presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A necessidade de adaptações pedagógicas a estudantes com condições de saúde específicas não autoriza, por si só, a alteração integral da forma de avaliação prevista no projeto pedagógico do curso.

5. Não se mostra razoável substituir a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso perante banca examinadora por vídeo previamente gravado, sem interação com os avaliadores, quando a instituição de ensino demonstra disponibilidade para realizar adaptações e remarcações do ato avaliativo.

6. A alegação de impossibilidade física e psicológica para apresentação do trabalho perante pequena banca examinadora mostra-se contraditória quando a própria parte manifesta intenção de participar de cerimônia festiva de colação de grau com grande número de pessoas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004526-05.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
OELLY TAYSE PINHEIRO MARTINS

AGRAVADO:

UNIÃO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo OELLY TAYSE PINHEIRO MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1004984-93.2026.8.11.0041, ajuizada em face de UNIÃO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária que visava compelir a Agravada a aceitar a apresentação do TCC na modalidade remota e assegurar participação em todos os atos de colação de grau.

Em suas razões aduz que é portadora de fibromialgia, condição recentemente equiparada pela Lei n. 15.176/2025 às hipóteses de pessoa com deficiência, e que negativa da universidade agravada, baseada na ausência de previsão regimental para a modalidade requerida, desconsidera a alteração legislativa, especialmente o dever institucional de promover adaptações razoáveis e a proibição de discriminação indireta em razão de deficiência.

Assevera erro de valoração da prova médica, uma vez que a citada lei não exige incapacidade absoluta, acrescentando que possui outros transtornos como ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão profunda e artrite reumatoide, além de estar em período de recuperação de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, restando impossibilitada para a para exposição oral.

Cita que inexiste contradição entre a incapacidade para ato avaliativo oral, que exige exposição e controle emocional, e o interesse em participar da colação de grau, ato simbólico e não avaliativo.

Assevera que foi induzida ao erro Agravada quando, “
em novembro de 2025, recebeu comunicação formal para participação na colação de grau, após a UNIC ter repassado seus dados pessoais à empresa responsável pela formatura
”, conduta que gerou legítima expectativa de conclusão do curso.

Aponta, ainda, os prejuízos financeiros e à sua saúde caso seja reprovada na disciplina de TCC, e o risco de dano tendo em vista que a colação de grau está prevista para ocorrer em 04/02/2026.

Pugna pelo provimento do recurso para que a Agravada autorize a apresentação do TCC de forma remota/assíncrona ou, alternativamente, considere o trabalho escrito como suficiente para aprovação, bem como proceda à sua inclusão na colação de grau mencionada, sob pena de multa diária.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 344365850).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 351022372.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto pelo OELLY TAYSE PINHEIRO MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1004984-93.2026.8.11.0041, ajuizada em face de UNIÃO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária que visava compelir a Agravada a aceitar a apresentação do TCC na modalidade remota e assegurar participação em todos os atos de colação de grau
.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constituiu um dos requisitos para a conclusão do curso e colação de grau.

Como indicado pelo julgador singular, o Núcleo de Educação Especial Inclusiva da instituição de ensino “
oferece suporte para adaptações pedagógicas voltadas ao processo de ensino e aprendizagem, tais como adequação de espaço em sala de aula, roteiros de atividades, orientação na compreensão de provas e esclarecimento de dúvidas
”, sendo certo que as comunicações eletrônicas apresentadas nos autos “
revelam que a instituição requerida sempre se manteve à disposição para realização da banca de TCC, tendo oferecido remarcação em caráter excepcional, fora do calendário regular
”, de forma que não se visualiza a impossibilidade de a Agravante apresentar presencialmente o TCC perante a banca examinadora, em ambiente reservado, mormente cursou todos os cinco anos de ensino sem intercorrências.

Deveras, a despeito das alegações recursais, não parece razoável que, sob a assertiva de necessidade de adaptações razoáveis, a Agravante pretenda, em verdade, a alteração completa da modalidade de apresentação do TCC, de forma a expô-lo por meio de vídeo pré-pronto, sem qualquer participação dos professores da banca.

Ademais, como também pontuado pelo Juízo
a quo
, não há como deixar de anotar ser contraditório a Recorrente defender a impossibilidade física e psicológica para apresentar o TCC de forma presencial e reservada perante a banca examinadora, composta por poucos professores, e ao mesmo tempo, pretender participar da cerimônia de colação de grau festiva e da confraternização no Buffet Leila Malouf, eventos que contam com expressivo número de pessoas e exigem maior energia física.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026